Tribunal: TCU
Processo: 015.531/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1990, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria ao sr. Luiz Francisco de Paiva; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação ao sr. Luiz Francisco de Paiva no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.